Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009829-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA REIS - CPF: 522.197.551-34 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS CONTRÁRIOS À DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INCAPACIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1009829-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FRANCISCO VIEIRA REIS contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009829-10.2020.8.11.0000
, deferiu em parte o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante, apenas para autorizar o parcelamento das custas de distribuição da ação
(cf. Id. nº 41811493).

O agravante insiste em que faz jus à integralidade do benefício da gratuidade da justiça, tendo sido comprovado o seu inequívoco estado de carência material através das informações contidas em sua CTPS, extrato bancários e declarações de IRPF dos últimos quatro anos, além de constar dos autos o comprovante de que é beneficiário do auxílio emergencial, sendo este a sua fonte de renda atual, de modo que, “
caso a assistência judiciária integral e gratuita não seja concedida, conclui-se que o benefício emergencial
(...)
deverá ser direcionado exclusivamente para pagar as custas judiciais
”; acrescenta, ainda, que os quatro veículos localizados em seu nome em pesquisa feita pelo sistema Renajud não são prova de condição econômica diversa da que vem alegando nos autos, pois “
o automóvel NISSAN 2014 e a motocicleta 2014 são seus veículos de trabalho e ambos se encontram em alienação fiduciária; não se trata de luxo, mas sim de necessidade
(...)
. Já as motocicletas de 2001 e de 1995 foram vendidas há anos, ocorre apenas que os adquirentes simplesmente ‘sumiram’ e não alteraram a titularidade desses bens
”
.

Pede, assim, a retratação da decisão agravada, ou, então, o provimento do agravo de interno, para seja lhe concedida a infragravidade do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 54755466).

O agravado ofertou as
contrarrazões
de Id. nº 57442494, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, segundo argumenta, não houve impugnação específica das razões decisórias, mas mera reprodução dos fundamentos do agravo de instrumento, e,
no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgamento em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto as razões recursais realmente apenas tenham reproduzido os mesmos argumentos editados no agravo de instrumento, é inegável que permitem a perfeita compreensão dos motivos pelos quais o ora agravante discorda do raciocínio decisório e pretende ver a reforma da decisão impugnada.

Prosseguindo nesse influxo de ideia, mas, agora, em exame do mérito do recurso, se a repetição de fundamentos não é causa
de per si
para o não conhecimento do recurso neste caso, certamente constitui motivo a instigar a peremptória rejeição da pretensão recursal, afinal, o agravante não trouxe quaisquer argumentos fáticos ou jurídicos a convencer da necessidade de reexaminar o raciocínio decisório, muito menos de desacerto do desfecho dado à questão; então, até mesmo para
evitar desnecessária tautologia, transcrevo, abaixo, os principais excertos da fundamentação da decisão agravada que bem feriram o mérito da questão, confiram-se:

“
A Constituição Federal prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(art. 5º, inciso LXXIV), assim sendo, haverá o postulante de demonstrar a real necessidade da assistência estatal, até porque, do contrário, nenhum dispositivo constitucional assegura a concessão da benesse só porque o pretenso beneficiário declare de que dela precise.

Logo, não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da AJG, mas sim comprovação mínima, porém, razoável e convincente de que não dispõe de recursos suficientes, mesmo que momentaneamente, para custear as despesas processuais.

(...)

No caso, ao apreciar o requerimento de AJG do autor, a MMª. Juíza entendeu que inexiste nos autos elemento de prova a corroborar a sua declaração de pobreza, ao contrário, o resultado da consulta feio via RENAJUD mostrou que o requente possui quatro veículos em seu nome, sendo um carro e três motocicletas, indicando perfil incompatível com o do real beneficiário da assistência estatal.

Discordante, nas razões recursais, o autor insiste em que não possui condições econômicas de pagar as custas iniciais e demais despesas do processo, explicando que os veículos não representam boa situação econômica, já que dois deles foram vendidos há tempos, não mais integrando seu patrimônio, enquanto os outros dois veículos são ligados diretamente ao seu exercício como pedreiro/mestre de obras, não sendo sinal algum de riqueza; além disso, instruiu o instrumento recursal com documentos de cunho econômico, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Pois bem.

Em análise crítica dos dados informativos aqui disponíveis, admito que as provas apresentadas não permitem conclusão indene de dúvida de que o autor enquadra-se no perfil do beneficiário da gratuidade, pois, conquanto não esteja presente sinais de abonança econômica, certamente não há caracterização de insuficiência econômica ao ponto de garantir à concessão integral da benesse, uma vez que é incontroverso que a parte possui fonte de renda, tanto é que tem condições de manter a propriedade de dois veículos, não havendo prova contrária que denote uma hipossuficiência econômica ou iliquidez momentânea para justificar o total acolhimento do requerimento.

Em contrapartida, atento ao momento excepcional que o país - e o mundo - está passando em razão da pandemia, e considerando que as custas de distribuição, no valor de R$ 1.600,00, caso exigidas em pagamento único, podem, potencialmente, representar pesado fardo econômico ao autor/agravante, tenho que a solução que melhor se adequa à presente hipótese é que o ônus do custeio integral e imediato das custas processuais seja mitigado.

(...)

Então, uma vez que as circunstâncias do caso não autorizam a concessão integral, mas sim a parcial da benesse, autorizo ao autor/agravante que parcele as custas iniciais (distribuição do processo) na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, de modo a possibilitar o recolhimento das custas iniciais não constitua impossível encargo econômico ao requerente.”
(cf. Id. nº 41811493).

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, no caso, foi seguindo exatamente essa diretriz, que a MMª. Juíza indeferiu o pedido do ora agravante ao fundamento de que, além de não haver nos autos prova da alegação insuficiência econômica, em pesquisa via sistema Renajud, verificou-se que o autor, ora agravante, possui quatro veículos registrados em seu nome, o que indica capacidade financeira diversa daquele declarada nos autos.

Essa é a uniforme posição
deste eg. T
JMT
:

“EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Embora o autor insista em ambos os agravos (de instrumento e, agora, no interno) que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, inclusive tendo instruído o instrumento recursal com documentos diversificados destinados a comprovar a veracidade de tal assertiva, a verdade é que o quadro retratado na decisão de 1º Grau permaneceu imutável, sendo que as mesmas ponderações feitas pela magistrada para rejeitar o pleito do autor/agravante, de que não
há prova consistente e convincente de sua incapacidade econômica, não ao ponto de impossibilitá-lo de arcar com as despesas processuais, e, em contraponto, contrariando a alegada miserabilidade econômica foram encontrados bens em nome da parte, continua a s
ervir perfeitamente como fundamento a motivar o desprovimento do recurso.

O autor/agravante afirma que é “pedreiro”, que atua como profissional autônomo, eis que o último registro (de saída) visto em sua CTPS datada de dezembro de 1994 (cf. Id. nº 41517984), porém, em nenhum momento precisa, e muito menos traz qualquer prova nesse sentido, qual seria o rendimento mensal médio auferido com o exercício de sua atividade profissional, sendo esse ponto simplesmente uma incógnita nos autos, mesmo em se tratando de questão crucial à análise da subsunção ao perfil daqueles verdadeiramente merecedores da benesse.

Os extratos bancários juntados aos Id.’s nº 41517986 e 41517987 nada informam de concreto sobre a vida financeira da parte, não demonstrando movimentação significativa nos meses de referência (fevereiro e março de 2020), isto é, não contendo débitos referentes a gastos com despesas ordinárias e nem créditos relativos a depósitos que poderiam ser interpretados como provenientes da atividade laboral do agravante; de igual modo, justamente por se tratar de profissional autônomo, os recibos de declaração de IRPF dos últimos exercícios (cf. Id. nº 41517980 ao 41517982) não são admitidos como prova inequívoca de que o valor declarado corresponde a exatamente o percebido mês a mês, ressaindo notável, ainda nesse ponto, não ter vindo ao feito a declaração completa, a fim de se permitir apreciação completa do patrimônio declarado, e, ainda nessa perspectiva, pouco acrescem à cognição quanto à sua capacidade financeira o simples fato de ser beneficiário do auxílio emergencial (cf. Id. nº 41517985), já que, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora.

Não se é insensível às dificuldades enfrentadas por boa parcela da população em decorrência dos efeitos encômio-sociais
da pandemia do Covid-19, contudo, essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça, e, com efeito, o que se vê
é que o autor/agravante somente se esquivou do ponto determinante à definição da questão, que, como dito, é a exata capacidade econômico-financeira, de modo que, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, ressai inexorável a conclusão de que não restou comprovado que ele faz jus à integralidade do benefício da AJG.

Portanto
, sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020